Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705721-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN AGRAVADO: MARLUCY DE SENA GUIMARAES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Patrícia Aparecida Muniz dos Santos e Beat Marc Scharen em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Marlucy de Sena Guimarães de Oliveira –, deferira a penhora dos alugueres relativos ao imóvel situado à “QSC 12, lotes 03/05, Taguatinga Norte/DF”, auferidos pelos agravantes[1]. Objetivam os agravantes, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a desconstituição da penhora determinada. Considerando que o agravo não fora preparado, fora assinalado prazo para os agravantes comprovarem a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, na forma dobrada, ou, ainda, evidenciarem, de outro lado, que lhes fora assegurado a benesse da justiça gratuita no curso da ação principal[2]. Entrementes, conquanto regularmente intimados, os agravantes deixaram transcorrer em branco o prazo assinalado[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Patrícia Aparecida Muniz dos Santos e Beat Marc Scharen em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Marlucy de Sena Guimarães de Oliveira –, deferira a penhora dos alugueres relativos ao imóvel situado à “QSC 12, lotes 03/05, Taguatinga Norte/DF”, auferidos pelos agravantes. Objetivam os agravantes, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a desconstituição da penhora determinada. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, os agravantes foram intimados para comprovarem a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, ou, ainda, evidenciarem, de outro lado, que lhes fora assegurada a benesse da justiça gratuita. No entanto, conquanto devidamente intimados, não atenderam à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que não cuidaram os agravantes de preparar corretamente o agravo que interpuseram, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso e não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo na forma exigida nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada aos agravantes era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo. Assim é que, considerando que, conquanto tenham interposto o recurso tempestivamente, os agravantes não o prepararam devidamente, conquanto devidamente intimados, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] no 0713195-81.2024.8.07.0007 [2] ID Num. 69218190 [3] ID Num. 69847083